Tribunal: TJMT
Processo: 8019027-16.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 8019027-16.2015.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: ROSE DAIANI GODAS SANTANA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. FALHA ADMINISTRATIVA QUE IMPOSSIBILITOU O RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR TRÊS MESES. REVELIA ESTATAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. FATOS INCONTROVERSOS. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de existência de responsabilidade civil do Estado pela ausência de repasse por três meses dos valores devidos a título de alimentos. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
2. Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que a demanda deve ser julgada improcedente ou ter o quantum fixado minorado.
3. Ressalto que houve revelia por parte do Estado, por ausência de apresentação de defesa escrita.
4. Consta no caderno processual que a parte recorrida e um servidor do Estado (PM-MT) ajustaram em ação de alimentos que o genitor pagaria mediante desconto em folha a pensão alimentícia para o filho menor dos envolvidos. A quantia deveria ser descontada pelo recorrente e depositada diretamente na conta bancária da genitora, ora recorrida.
5. Contudo, apesar de tomar as medidas necessária perante a SAD/MT, a recorrida passou três meses sem o recebimento da pensão alimentícia, devido a erros por parte dos servidores responsáveis, razão pela qual ajuizou a presente demanda, buscando indenização moral pelo ocorrido.
6. Registra-se que em razão da ausência de impugnação específica, no momento processual oportuno, os fatos e documentos apresentados se tornaram incontroversos.
7. A recorrente deixou de apresentar defesa escrita e ao recorrer, apesar de alegar que a sentença deveria ser reformada para improcedência, o fez de forma genérica.
8. Analisando os fatos discutidos nos autos, especialmente em razão da natureza alimentícia da verba - destinada ao sustento do filho da recorrida, menor de idade à época, verifica-se a ocorrência de dano moral in re ipsa.
9. No que tange ao quantum fixado, especialmente pelo caráter alimentar da verba que a recorrida foi privada por falha do recorrente, verifica-se que a quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda, considerando os parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.
10. Desse modo, tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços por parte da SAD/MT, que culminou na ausência de repasse de verba alimentícia ao menor, a qual deveria ser depositada diretamente na conta bancária da recorrida, não há que se falar em reforma da sentença ou minoração do quantum indenizatório fixado, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Sentença mantida.
12. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019027-16.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSE DAIANI GODAS SANTANA - CPF: 730.393.301-87 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023